Tribunal: TJDFT
Processo: 0722164-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722164-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: G. R. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS DE SOUZA FACANHA DE SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMERICA COMMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por G. R. F. D. S., representado por LUCAS DE SOUZA FACANHA DE SA que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante/ré autorize e custei a internação da parte autora, sob pena de multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$100.000,00 (ID 195935673). Nas razões recursais, aduz que a negativa da solicitação de internação decorreu da ausência de cumprimento do período de carência. Relata que não pode arcar com custos de tratamento/procedimento no período de exclusão temporária de determinado risco em razão do não cumprimento da carência. Pontua que o período de carência segundo a cláusula 19.6 das Condições Gerais será suspensa pelo período de 24 meses, a partir da data de vigência do segurado, das doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo proponente ou seu representante legal. Afirma que o agravado não cumpriu os requisitos do art. 300 do CPC e que a urgência/emergência não pode ser presumida. Aduz que o agravado está inadimplente e o prazo final da carência é 22/09/2024, porque iniciada a vigência em 26/03/2024. Aponta que não é caso de aplicação do art. 35-C, da Lei 9.656/1998, devendo ser respeitado o art. 12 da mencionada Lei. Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja considerado o período de carência, afastando-se a determinação de autorização e custeio da internação. Discorda da imposição das astreintes fixadas, pelo que requer sua exclusão/redução. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que o agravado é beneficiário do plano de saúde vinculado à agravante, nascido em 29/08/2023 (8 meses de idade). Foi admitido no Hospital Santa Lucia S/A em 06/05/2024 com quadro de pneumonia bacteriana e indicação de internação em enfermaria, dado o risco de piora clínica com necessidade de oxigênio (lactente sem condições de tratamento domiciliar), conforme prontuário do hospital ID 195935215, dos autos de referência). Consta da evolução médica que o paciente apresenta opacidades intersticiais peri-hilares bilateral, principalmente a direita configurando broncopatia inflamatória, PCR 26,23, Leucócitos 27.900. Prescrição de hidratação venosa e unasyn, oximetria de pulso contínuo e monitorização multiparamétrica (FC/FR/TAX/SAT). Manutenção necessária de internação em enfermaria pediátrica. O plano de saúde negou a solicitação de internação porque pendente de cumprimento de período de carência. O juiz da causa deferiu a tutela com fundamento no art. 35-C da Lei 9.656/98. A agravante informa o cumprimento da liminar (ID 197957836). A concessão de tutela de urgência é condicionada à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade do direito pretendido (art. 300, do CPC). Os planos de saúde são obrigados pela Lei 9.656/0998 a cobrir o atendimento nos casos de emergência ou urgência porque implicam em risco de vida para o paciente. No caso em comento, cuida-se de paciente com 8 meses de vida, com diagnóstico de broncopatia inflamatória com necessidade de oxigênio e monitorização constante com prescrição para manutenção da internação em enfermaria pediátrica. Dada a situação apresentada, a negativa da internação do paciente tende a aumentar os riscos de outras complicações decorrentes do quadro infeccioso já existente. Segundo o Enunciado de Súmula n. 597 do STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação." A cominação de multa diária atende às circunstâncias do caso concreto e à finalidade a que se destina, especialmente, por envolver a vida de um bebê, cujo atendimento requer agilidade máxima. A agravante informou o cumprimento da medida liminar, o que afasta a alegação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Importa relembrar que a decisão que fixa as astreintes não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada para aumentar, diminuir ou, ainda, para suprimi-la (art. 537 do CPC). Portanto, apesar das razões apresentadas pela agravante, a decisão impugnada deve ser mantida, especialmente porque o risco de dano para o agravado é latente, ao considerar a sua tenra idade e o quadro clínico apresentado no prontuário hospitalar que indica a necessidade de permanecer internado na pediatria do hospital pelo risco de piora clínica. Diante do exposto, não demonstrados os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator